Tribunal: TJDFT
Processo: 0732609-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. RECURSO MINISTERIAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENEM/2024. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO PELA APROVAÇÃO NO ENCCEJA/2023 (ENSINO MÉDIO). IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais que deferiu o pedido de remição de pena pelas aprovações do apenado no ENCCEJA/2022 (Ensino Fundamental), ENCCEJA/2023 (Ensino Médio) e ENEM/2024, este último de forma parcial.
II. Questão em discussão
2. Verificar se é possível a concessão de nova remição em razão da aprovação parcial no ENEM/2024, quando já reconhecida a remição pela aprovação no ENCCEJA/2023, certificador do mesmo nível de escolaridade (ensino médio).
III. Razões de decidir
3. A remição de pena é um benefício previsto no art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP) e regulamentado pela Resolução n. 391/2021 do CNJ, permitindo que o apenado, aprovado em exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio, possa remir parte de sua pena.
4. A concessão de nova remição pela aprovação no ENEM/2024, após já ter sido deferida a remição pela aprovação no ENCCEJA/2023 (ensino médio), caracteriza indevida duplicidade de benefícios, pois ambos os exames avaliam a mesma etapa educacional, configurando bis in idem.
5. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte têm entendimento consolidado no sentido da impossibilidade de cumulação da remição em exames equivalentes no mesmo nível de ensino.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido